Tribunal: TCU
Processo: 001.323/2006-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 814/2020-TCU-Plenário Considerando que, à vista dos elementos contidos nos autos, não foram atendidos os requisitos específicos de admissibilidade estabelecidos pelo art. 35 da Lei 8.443/1992; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal prevista no artigo 33 da Lei 8.443/1992 e já utilizada pelo recorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de revisão interposto pela empresa Conservadora Mundial Ltda. (peça 954) em face do Acórdão 1209/2009-TCU-Plenário , por não preencher os requisitos de admissibilidade, e em dar ciência deste acórdão ao recorrente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.323/2006-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 025.868/2010-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 008.023/2017-4 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 026.850/2009-4 (CONSULTA); Processo 007.753/2016-0 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 003.911/2011-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Recorrente: CM-Conservadora Mundial Ltda (03.691.720/0001-39) 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro José Jorge 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Marius Bezerra Pereira (200857/OAB-RJ) e outros, representando CM-Conservadora Mundial Ltda. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.